Tribunal: TJDFT
Processo: 0748359-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748359-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI AGRAVADO: OLIVIA FERREIRA SOARES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI contra decisão, proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que revogou o benefício de gratuidade judiciária nos autos da ação ordinária movida em desfavor de OLIVIA FERREIRA SOARES DA SILVA visando o arbitramento e a cobrança de honorários advocatícios. Alega a agravante em síntese, que a decisão objurgada revogou o benefício de gratuidade de justiça que lhe havia sido anteriormente conferido pelo Juízo a quo (ID 50982267), aduzindo, em grau recursal, não possuir condições de arcar com o pagamento dos ônus processuais sem prejuízo do próprio sustento. Afirma ter juntado aos autos comprovantes de despesas ordinárias que lhe afetam mensalmente, além de comprovar ser responsável pelo aluguel de seu irmão, bem assim auxiliar seu genitor na compra de medicamentos. Aduz, igualmente, restrição à sua atividade profissional em razão da pandemia de Covid-19, e a alta inadimplência de seus clientes. Tece fundamentos jurídico para amparar sua pretensão, e requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que lhe sejam mantidos os benefícios da justiça gratuita, o que pretende ver confirmado no mérito. É o relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído, está regularmente instruído, e é dispensado de preparo na forma do art. 101, § 1o, do CPC, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado, casuisticamente, que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos, pelo que merece ser deferida. De início, cumpre registrar que, consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.(g.n.) Contudo, que a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento há muito pacificado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI No 1.060/1950. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão de que é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza para obtenção da assistência judiciária gratuita, podendo ser feita até mesmo na própria petição inicial. 2. Contudo, nada impede que o magistrado, com base nos elementos dos autos, verifique a comprovação da condição de hipossuficiente para concessão do benefício. 3. A irresignação que busca desconstituir os pressupostos fáticos adotados pelo acórdão recorrido para decidir a controvérsia encontra óbice no enunciado no 7 da Súmula desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no Ag 1182177 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0077059-1, Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), DJe 19/10/2009) (g. n.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. MERA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULA 07/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade. 2. Rever as conclusões do acórdão acerca do indeferimento de assistência judiciária demandaria incursão indevida no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 07/STJ.3. Recurso improvido. (STJ, EDcl no Ag 1065229 / RJ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008/0136988-5, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 02/02/2009) (g. n.) Cumpre destacar que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pela agravante. Na hipótese, não se verifica a priori razões para a revogação do benefício anteriormente concedido pela recorrente, já que não há nos autos prova que elida de maneira suficiente e indene de dúvidas a declaração de hipossuficiência, considerando a situação financeira demonstrada pelo recorrente nos documentos trazidos pela recorrente (ID 21258033 e seguintes). Com efeito, apesar de a recorrente ter percebido valor a título de honorários em uma ação trabalhista, a decisão na origem se encontra carregada de suposições acerca da destinação daquele valor, com cálculos projetados tão somente em relação ao valor absoluto, mas sem levar em consideração os gastos elencados pela advogada atuante em causa própria. Assim, em que pese a argumentação erigida no Juízo a quo para revogar o benefício da autora, data maxima venia, dela não se pode infirmar de maneira robusta e calcada em elementos fáticos a hipossuficiência alegada e demonstrada pela agravante. A rigor, a revogação do benefício de gratuidade de justiça reclama a presença de certa robustez nos elementos probatórios que deponham contra a afirmação de hipossuficiência pela parte, o que não parece ser o caso dos autos. No entanto, os elementos de informação que constam nos autos, na origem e em sede recursal (ID 21815328 e seguintes), não apontam para o fato de que a agravante possua condições econômicas ou padrão de consumo que afaste a presunção de hipossuficiência que deriva da declaração exibida em juízo. Constatada a probabilidade de provimento do recurso, também não há dúvidas quanto a possibilidade de a decisão agravada causar dano grave de difícil reparação, já que na origem foi-lhe determinado o recolhimento das custas iniciais. Diante do exposto, na análise de que trata o art. 101, § 1o, do novo CPC, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, de modo a restabelecer provisoriamente a gratuidade judiciária à recorrente, garantindo-lhe o fluxo regular deste recurso e da ação originária independente do recolhimento das custas processuais, até deliberação de mérito pelo Órgão Colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 30 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator